Tribunal: TJDFT
Processo: 0731598-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SUSPENSÃO DE ATO DEMOLITÓRIO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. IRREGULARIDADE. INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL (LEI 6.138/2018). RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O agravante não contesta o fato de que realizou construção em área pública, sem a obtenção de licenciamento prévio, conforme art. 50, inc. II, c/c seu parágrafo único da Lei n. 6.138/18, não subsistindo qualquer motivo legítimo para a suspensão do ato administrativo de demolição, consoante lei 14.216/2021.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.